Tribunal: TJPA
Processo: 0801133-98.2023.8.14.0090
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801133-98.2023.8.14.0090

APELANTE: BENEDITO MIRANDA PANTOJA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES.
PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR INVASÃO DE DOMICÍLIO.
MATÉRIA PRECLUSA. INOVAÇÃO RECURSAL. NULIDADE DE ALGIBEIRA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 PARA O DELITO DO ART. 28, DA REFERIDA LEI.
TRAFICÂNCIA EVIDENCIADA.
APLICAÇÃO DA REDUÇÃO DE PENA REFERENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO NO PATAMAR MÁXIMO LEGAL DE
2/3 (DOIS TERÇOS).

RÉU REINCIDENTE.

MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PENA FINAL SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. REINCIDÊNCIA
. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu
pelas práticas delitivas previstas no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, em concurso material, à pena total de 08 (oito) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 300 (trezentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente, objetivando, preliminarmente, a nulidade das provas por invasão de domicílio e, no mérito, a desclassificação do delito do art. 33, da Lei nº 11.343/06 para o do art. 28 da referida lei, bem como, subsidiariamente,
a aplicação da redução de pena referente ao tráfico privilegiado no patamar máximo legal de
2/3 (dois terços), a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 05 (cinco) questões em discussão: (i) saber se foi lícita a entrada dos policiais na residência do apelante; (ii) saber se a conduta do recorrente configura tráfico de drogas ou posse para consumo pessoal; (iii) saber se é devido o reconhecimento da minorante do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 em sua fração máxima; (iv) saber se é possível a fixação de regime prisional mais brando; e, (v) saber se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A aventada violação de domicílio não foi arguida pela defesa em sede de resposta à acusação e nem em alegações finais, mesmo tendo conhecimento da suposta nulidade desde o nascedouro da ação penal, de modo que a estratégia defensiva de a alegar no momento processual que mais lhe beneficie configura o que se conhece por “nulidade de algibeira” ou “de bolso”, prática vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro, pautado no princípio da boa-fé processual. Precedentes jurisprudenciais, inclusive do STJ.

4.
M
aterialidade e autoria delitiva do crime de tráfico de drogas comprovadas nos autos através do
auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão e laudo toxicológico definitivo – atestando que os 31 (trinta e um) papelotes encontrados com o réu, pesando 9,13g (nove gramas e treze centigramas), continham cocaína e que a porção de erva seca, pesando 6,42g (seis gramas e quarenta e dois centigramas), também achada com o acusado, era maconha -, bem como por meio dos
depoimentos judiciais de uma das menores que estava no local do ocorrido e dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante do apelante, os quais se mostraram coerentes entre si e harmônicos com os demais elementos probatórios, confirmando a traficância e, assim, inviabilizando o pleito desclassificatório. Precedentes jurisprudenciais.

5.
Escorreita a negativa de aplicação da
causa especial de diminuição de pena do art. 33, §4º, da L. 11.343/06
, já que o réu possui sentença penal condenatória transitada em julgado em 19/02/2020, ou seja, antes do cometimento do delito que ora se analisa, referente ao Processo nº
0004924-84.2018.8.14.0090.

6. Em razão do
quantum
definitivo de reprimenda imposto ao apelante e da sua reincidência, imperiosa a manutenção da pena privativa de liberdade e do regime inicial semiaberto. Inteligência dos arts. 33, §2º,
b
, e 44, I e II, do CP.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por BENEDITO MIRANDA PANTOJA, termo no ID – 20368215
, inconformado com a
sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de Prainha (ID – 20368182), que o condenou
pelas práticas delitivas do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e
art. 244-B, da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), em concurso material, à pena total de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 300 (trezentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais (ID – 20368221), requer, preliminarmente, a nulidade das provas por invasão de domicílio e, no mérito, a desclassificação do delito do art. 33, da Lei nº 11.343/06 para o do art. 28 da referida lei, bem como, subsidiariamente,
a aplicação da redução de pena referente ao tráfico privilegiado no patamar máximo legal de
2/3 (dois terços), a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em contrarrazões (ID - 20368232), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 21667231, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Extrai-se da denúncia (20368133) o seguinte:

“(...)

No dia 31/10/2023, por volta das 18h30min., na residência localizada na rua Joaquim Nunes Pingarilho, bairro Jardim Planalto, Prainha/PA, o denunciado BENEDITO MIRANDA PANTOJA, de forma livre e consciente, tinha em depósito / guardava, drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal, além de ter facilitado a corrupção das adolescentes Adria Lucas Sarraf e Andreza Lucas Sarraf a com ele praticar o fato descrito.

Segundo apurou-se, uma guarnição da polícia militar recebeu informações de que a residência mencionada funcionada como ponto de venda de drogas, pelo que resolveram realizar o monitoramento do local. Durante as diligências, constatou-se intensa movimentação de pessoas além de denúncia anônima informando sobre a chegada de nova quantidade de drogas no local e que o responsável pela venda seria o denunciado.

Durante o monitoramento, a guarnição militar presenciou um usuário comprando entorpecentes pela janela da casa, pelo que resolveram adentrar no imóvel. Após adentrarem na residência, os policiais flagraram o denunciado e as adolescentes Adria Lucas Sarraf e Andreza Lucas Sarraf embalando a droga em cima da pia da cozinha.

Durante a revista no local, foi apreendida a quantia de R$ 591,90 (quinhentos e noventa e um reais e noventa centavos), 03 (três) celulares, 01 (um) caderno de anotações e apetrechos para embalagens (linha, tesoura), 37 (trinta e sete) trouxinhas de oxi, 02 (duas) pedras de oxi pesando aproximadamente 24 g (vinte e quatro) gramas / cada.

Durante a revista, foi apreendido com a adolescente Andreza Lucas Sarraf 01 (uma) pedra de oxi além do valor de R$ 43,00 (quarenta e três reais) nas partes íntimas (...).”

O acusado, ora apelante, foi incurso nas sanções dos art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 c/c art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (ID – 20368182), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, ressaltando-se, desde já, que a defesa não se irresignou quanto ao delito de corrupção de menores.

1 - PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR INVASÃO DE DOMICÍLIO.

A defesa busca o reconhecimento da nulidade das provas coligidas aos autos, sob a alegação de que elas foram obtidas por meio de invasão domiciliar, uma vez que não houve autorização para o ingresso dos policiais militares na residência do recorrente e tampouco fundadas razões que justificassem a medida.

Ocorre que,
tal preliminar
sequer pode ser analisada por este Colegiado, primeiro porque
encontra-se preclusa
, eis que
não foi alegada em momento oportuno
, e, segundo, porque
o exame da matéria configuraria indevida supressão de instância
, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Explico.

Da acurada análise do feito, observa-se que
a aventada violação de domicílio não foi arguida pela defesa em sede de resposta à acusação
(ID - 20368157)
e nem
por ocasião da apresentação das
alegações finais orais
(mídia digital nos IDs – 20368212 e 20368213), ainda que tivesse conhecimento da suposta nulidade desde o nascedouro da ação penal.

Logo, vê-se que tal matéria está preclusa, já que não arguida no primeiro momento em que se pronunciou nos autos. Ademais, a
estratégia defensiva de alegá-la no momento processual que mais lhe beneficie configura
o que se conhece por
“nulidade de algibeira”
ou “de bolso
”
,
prática vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro
, pautado no princípio da boa-fé processual.

É a jurisprudência consolidada, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a saber:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. NECESSIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. TEMA APRESENTADO NA CORTE DE ORIGEM 5 ANOS APÓS O APONTADO ATO COATOR.
NULIDADE DE ALGIBEIRA
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
Não tendo o pedido de nulidade da busca domiciliar sido previamente examinado pela Corte local, não é possível conhecer do writ no ponto, sob pena de indevida supressão de instância
.

2. Ainda que assim não fosse, verifica-se que o apontado ato coator - prisão em flagrante do paciente - ocorreu em julho de 2017, tendo a defesa se insurgido perante a Corte local, contra a alegada nulidade, apenas em junho de 2022 (decisão na revisão criminal), o que se assemelha à rechaçada nulidade de algibeira e impossibilita até mesmo eventual verificação de ilegalidade manifesta pelo Tribunal de origem.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ, AgRg no HC 841.470 / MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 11/03/2024) (grifo nosso)

“PENAL – PROCESSUAL PENAL -
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – NULIDADE DECORRENTE DE ILEGAL VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO REJEITADA
- AUTORIAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO – DOSIMETRIA – REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS EM RAZÃO DE ALGUMAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ANALISADAS SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MANUTENÇÃO DO QUANTUM DE PENA REDUZIDO EM RAZÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA COM RELAÇÃO AO APELANTE DIOGO ALVES PEREIRA – APELOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.
No que se refere ao argumento recorrente que destaca suposta nulidade decorrente de prova ilícita obtida através de abordagem ilegal e entrada ilegal no domicílio do apelante Itamar, é de todo inadequado que se inove em sede recursal, e de todo inadequado que se suscite nulidade de algibeira, àquela suscitada apenas ao bel prazer da parte interessada, em momento processual que lhe interessa
. De qualquer sorte afere-se que a inviolabilidade do domicílio não se revela absoluta, e que a entrada dos policiais no domicílio do recorrente se perfectibilizou por fundada suspeita lastreada em elemento objetivo; pelo fato de que se trata de crime permanente e em razão de prévia situação de flagrância.

(...)

6. Recursos conhecidos e parcialmente providos para fins de redimensionamento das penas impostas, e alteração do regime inicial de cumprimento de pena em favor de um dos apelantes.”
(TJ/ES, 0002600-97.2021.8.08.0021, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j, 12/03/2024) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS – NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA DOMICILIAR – “NULIDADE DE ALGIBEIRA” – IMPOSSIBILIDADE
– PRETENSA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06 – DESCABIMENTO – DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça não tolera a chamada “nulidade de algibeira” - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura
(STJ - AgRg no AREsp: 2106665 SP). As circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita, de modo que a tese desclassificatória não encontra guarida no conjunto probatório.”
(TJ/MT, 0022747-10.2015.8.11.0042, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 06/03/2024) (grifo nosso)

Rejeito
, pois,
esta preliminar
e passo à análise do mérito recursal.

2 -
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 PARA O DELITO DO ART. 28, DA REFERIDA LEI.

Improcedente
, pois a
materialidade do fato
restou comprovada através do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão, laudo toxicológico de constatação provisório e laudo pericial de análise de droga de abuso – definitivo nº 2023.04.000891-QUI, todos constantes dos IDs – 20368145 e 20368146, atestando que os
31 (trinta e um) papelotes
encontrados em poder do réu, pesando
9,13g
(nove gramas e treze centigramas), continham
COCAÍNA
e que a
porção de erva
seca também apreendida com o denunciado, pesando
6,42g
(seis gramas e quarenta e dois centigramas), era
MACONHA
.

De igual modo, a
autoria delitiva
restou demonstrada através da prova oral colhida durante a instrução criminal.

Em juízo, mídia digital nos IDs – 20368191 a 20368196, a testemunha ANDREZA LUCAS SARRAF relatou:

“
QUE quando a polícia chegou na casa do Benedito estava lá juntamente com a sua irmã Ádria
; QUE estavam na cozinha, pois tinham acabado de jantar;
QUE as drogas estavam lá na cozinha
;
QUE tinha embalado a droga
; QUE estava conhecendo Benedito e por isso estava lá;
QUE as drogas eram maconha e pó
.”

Em juízo, mídia digital nos IDs – 20368185 a 20368187, a testemunha LUIS GUILHERME CAMPOS, policial militar, declarou:

“
QUE desde o início sabiam que o local se tratava de uma boca de fumo
; QUE a polícia civil já tinha feito investigações;
QUE ao chegarem no local viram um cidadão comprando drogas pela janela do imóvel
; QUE viram os entorpecentes apreendidos em cima da mesa;
QUE duas moças estavam embalando as drogas, sendo que ambas eram menores de idade à época
;
QUE Benedito estava na casa com as duas adolescentes
; QUE uma parte das drogas estava no quintal; QUE uma das moças negou namorar com Benedito.”

Em juízo, mídia digital nos IDs – 20368188 a 20368190, a testemunha FRANCISCO CAMPOS MUNHOZ, policial militar, afirmou:

“
QUE foi feito um levantamento pela polícia civil e, no dia do fato, foram feitas umas três ou quatro ligações anônimas informando que na casa em questão Benedito e duas menores estavam embalando drogas
; QUE tinha um usuário de drogas no local, o qual estava na janela;
QUE tinha muita droga embalada na casa
; QUE viu os três ocupantes da casa embalando drogas;
QUE o resto dos entorpecentes estava no quintal
;
QUE tinham petrechos no local (linha, tesoura, embalagens)
; QUE Benedito confessou a prática do crime; QUE as moças disseram que estavam morando no local com Benedito, sendo que uma delas namorava com ele;
QUE foi apreendido também um caderno de anotações
; QUE, recentemente, foi chamado de novo no mesmo local, onde havia uma festa repleta de usuários; QUE as duas moças ainda moram no local.”

Em seu interrogatório judicial, o apelante negou os fatos a ele imputados.

Contudo tal negativa encontra-se completamente isolada nos autos, extraindo-se da prova oral que, de fato, o recorrente praticou o crime de tráfico de drogas, até porque preso em flagrante em poder de uma razoável quantidade de entorpecentes variados, quase a totalidade deles
fracionados
em papelotes,
próprios à comercialização
.

Vale lembrar que, para a configuração do crime em questão,
não é necessário que o(a) acusado(a) seja flagrado(a) efetivamente comercializando tais substâncias ilegais
, já que este é um
crime de ação múltipla
. Logo,
basta que seja praticada uma das condutas descritas no tipo penal
, como se deu na situação ora em exame, na medida em que o
réu “tinha em depósito” e “guardava” pequenas embalagens contendo cocaína e maconha
, o que não se mostra compatível com a alegação defensiva de drogas para consumo pessoal, sobretudo se levarmos em conta que a prova testemunhal revelou que o denunciado, juntamente com duas menores de idade, estava embalando os entorpecentes, e que na residência dele foram encontrados também petrechos como linha, tesoura e embalagens.

Anote-se, ainda, que o testemunho policial é revestido, inconteste, de validade e credibilidade, pois, sendo proveniente de agente público no exercício de sua função, ostenta fé pública, daí porque o Colendo Superior Tribunal de Justiça
[1]
firmou orientação no sentido de que
o

depoimento, em juízo, de policiais envolvidos na prisão em flagrante de acusado constitui meio de prova

idôneo a resultar na condenação, mormente quando

ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas
,

cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não fez.

Isto posto,
não há que se falar em desclassificação do delito de tráfico de drogas para o de
posse de drogas para consumo próprio.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006
. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. NÃO ACOLHIMENTO
. ISENÇÃO/SUSPENSÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório, composto pelo flagrante e laudo toxicológico, confirma a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas.
As circunstâncias fáticas e o acondicionamento da droga (24 petecas de cocaína) indicam tráfico, afastando a tese de uso pessoal
.

A jurisprudência consolidada do STJ não admite desclassificação para uso pessoal quando o contexto fático demonstra a destinação comercial da droga
.

A isenção da multa penal não é cabível, conforme entendimento do STJ, visto que a multa é componente obrigatório da sanção penal.

IV. DISPOSITIVO (ACÓRDÃO)”
(TJ/PA, 0800724-61.2022.8.14.0057, 2ª Turma de Direito Penal, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, j. 30/09/2024) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS
– ABSOLVIÇÃO OU
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS
.

-
Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, notadamente pela prova testemunhal produzida, a manutenção da condenação é medida que se impõe
, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06.”
(TJ/MG, APR 0004392-36.2022.8.13.0143, 7ª Câmara Criminal, Rel. Des. Agostinho Gomes de Azevedo, j. 11/10/2023) (grifo nosso)

3 - APLICAÇÃO DA REDUÇÃO DE PENA REFERENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO NO PATAMAR MÁXIMO LEGAL DE
2/3 (DOIS TERÇOS).

Primeiramente, anota-se que a pena-base do apelante foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa, o que se mostra mais do que justo e adequado, haja vista que o crime foi praticado em uma residência com a participação de duas menores de idade e foi apreendida razoável quantidade de entorpecentes variados, um deles (cocaína) de natureza extremamente deletéria, daí porque a mantenho.

Na segunda etapa do cálculo da pena, não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes, o que igualmente preservo.

Pois bem. Na terceira fase da dosimetria penal,
inviável o reconhecimento da minorante do tráfico
, uma vez que o recorrente é reincidente (sentença penal condenatória transitada em julgado em 19/02/2020 nos autos do Processo nº 0004924-84.2018.8.14.0090), e,
ante a inexistência de outras causas de diminuição de pena a serem reconhecidas, mantenho a pena definitiva dele pelo crime de tráfico de drogas em
06 (seis) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Outrossim, preservo a pena mínima aplicada ao réu pelo crime de corrupção de menores, qual seja, 01 (um) ano de reclusão.

4 - MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.

Igualmente
improcedentes
, haja vista o
quantum
de pena imposta definitivamente ao apelante (superior a quatro anos de reclusão) e a reincidência dele.

Destarte, à luz dos arts. 33, §2º,
b
, e 44, I e II, do CP, em se tratando de recurso exclusivo da defesa e, assim, da vedação à
reformatio in pejus
, preservo a pena privativa de liberdade e o regime inicial semiaberto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

[1]

STJ, AgRg no AREsp 2.629.078 / MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 22/10/2024.

Belém, 19/11/2025